Tribunal: CARF
Processo: 10950.733295/2020-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2015, 2016
NORMAIS PROCESSUAIS. RESPONSABILIZAÇÃO TERCEIROS. ILEGITIMIDADE CONTESTAÇÃO. RECURSO PRÓPRIO DE OUTRA SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF No 172. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO RECURSO. A teor dos preceitos inscritos na Súmula CARF no 172, de observância obrigatória, uma empresa solidária não tem legitimidade para contestar em sua peça recursal própria a responsabilização pelo crédito tributário atribuída a outro responsável solidário, razão pela qual o seu recurso voluntário que traz em seu bojo simplesmente insurgimento à solidariedade de terceiro não reúne condições para conhecimento, sobretudo considerando que a recorrente teve sua impugnação julgada procedente, afastando sua responsabilização, faltando-lhe, portanto, interesse recursal/de agir.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. FATO INDICIÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL. PROVA INDIRETA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. O imposto de renda exclusivamente na fonte, incidente sobre o pagamento sem causa ou operação não comprovada, decorre de presunção legal relativa que autoriza, a partir do fato conhecido ou fato indiciário (pagamento sem causa ou operação não comprovada), a tributação do fato presumido ou probando (omissão de rendimento por parte de quem quer seja o beneficiário do pagamento sem causa ou operação não comprovada). A produção da prova do efetivo pagamento e a inexistência da causa são condições essenciais para a consecução dessa presunção legal, cujos ônus é do fisco.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.733295/2020-71
ACÓRDÃO
1401-007.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDEMILSON REFUNDINI - CABELEREIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2015, 2016
NORMAIS PROCESSUAIS. RESPONSABILIZAÇÃO TERCEIROS. ILEGITIMIDADE
CONTESTAÇÃO. RECURSO PRÓPRIO DE OUTRA SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF
No 172. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO RECURSO.
A teor dos preceitos inscritos na Súmula CARF no 172, de observância
obrigatória, uma empresa solidária não tem legitimidade para contestar
em sua peça recursal própria a responsabilização pelo crédito tributário
atribuída a outro responsável solidário, razão pela qual o seu recurso
voluntário que traz em seu bojo simplesmente insurgimento à
solidariedade de terceiro não reúne condições para conhecimento,
sobretudo considerando que a recorrente teve sua impugnação julgada
procedente, afastando sua responsabilização, faltando-lhe, portanto,
interesse recursal/de agir.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. FATO
INDICIÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL. PROVA INDIRETA. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. O imposto de renda exclusivamente na fonte, incidente sobre o
pagamento sem causa ou operação não comprovada, decorre de
presunção legal relativa que autoriza, a partir do fato conhecido ou fato
indiciário (pagamento sem causa ou operação não comprovada), a
tributação do fato presumido ou probando (omissão de rendimento por
parte de quem quer seja o beneficiário do pagamento sem causa ou
operação não comprovada). A produção da prova do efetivo pagamento e
a inexistência da causa são condições essenciais para a consecução dessa
presunção legal, cujos ônus é do fisco.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733295/2020-71
2
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à responsabilidade tributária, para, no mérito,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Matheus Ferreira Azevedo,
Daniel Ribeiro Silva, Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRRF relativamente aos anos-calendários de 2015,
2016, com imposição de multa de ofício de 75%, lavrados contra o sujeito passivo ora Recorrente
para a exigência dos tributos devidos, por entender a D. Fiscalização que teria havido pagamento
sem causa ou decorrente de operação não comprovada.
Também foi imposta responsabilidade solidária à pessoa física, com base no art.
124, I do CTN:
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733295/2020-71
3

O sujeito passivo encontrava-se inscrito no Simples Nacional de 01/07/2007 a
01/01/2020, tendo sido excluído dessa sistemática, ante o Ato Declaratório Executivo no.
006377377, de 17/03/2020. A exclusão foi dotada de efeitos retroativos para alcançar fatos desde
01/01/2015.
O contribuinte apresentou impugnação contra o auto de infração. Peço vênia para
reproduzir a síntese dos fundamentos:

CIÊNCIA DO LANÇAMENTO FISCAL, SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA E IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo, empresa individual, tomou ciência do lançamento fiscal em
23/10/2020 (sexta-feira), por via postal, Aviso de Recebimento – AR (e-fls. 1105) e
apresentou a Impugnação em 24/11/2020 (e-fls. 1106/1161) e Anexos (e-fls.
1162/2086).
Razões da Impugnação, em síntese, do sujeito passivo argumentou:
Contexto: (...)
A empresa foi constituída em 2.006, para explorar o ramo de prestação de
serviços de cabelereiro, manicure e outros serviços de beleza e de comércio
varejista de cosméticos e perfumaria.
É uma pessoa jurídica individual, onde o proprietário exerce a função de
cabelereiro e cede seu estabelecimento, para outros profissionais, cabelereiros,
manicures, pedicures etc.
O sistema de trabalho padrão nessas atividades, inclusive adotado pela
empresa, é a prestação de serviços pelos demais profissionais, nos horários,
preços e formas tratados por esses e um pagamento de um percentual ao dono
do estabelecimento, pelo uso de suas instalações.
Nesse sentido, os cabelereiros pagam à empresa, 40% dos seus honorários e as
manicures, pedicures etc., pagam à empresa, 20% de seus honorários.
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733295/2020-71
4
Entretanto, além de usar todas as instalações do estabelecimento, também
utilizam o sistema de cobrança (máquinas de cartões, transferências bancárias
etc.) também fornecidas pela empresa. (...)
Dá-se então que, apesar de numerários passarem pelos conta correntes da
empresa, ou por qualquer outra conta corrente que fornece as máquinas de
cartão, não pertencem totalmente à empresa, mas, em sua maior (muito maior)
parte aos prestadores de serviços agregados.
Por essa razão, o único sócio da empresa, Sr. Edemilson, usava uma conta
corrente bancária em seu nome, onde eram depositados os valores totais, e ele,
a cada semana, fazia um levantamento desses créditos e repassava aos demais
profissionais as parcelas a eles referentes.
A cada pagamento fazia um recibo de pagamento, para sua segurança e para
servir de base para as declarações de imposto de renda pessoa física desses
profissionais. (...)
DA FISCALIZAÇÃO (...)
Durante os trabalhos de fiscalização, entenderam os senhores auditores fiscais
que todo cheque emitido e não identificado a origem ou destinação, seriam
considerados como pagamentos a beneficiários não identificados.
Entenderam também que todos os créditos lançados como de origem de cartões
de créditos seriam receitas exclusivamente da empresa. (...)
1- Decadência:
- que a Empresa optou pela tributação pelo simples nacional nos anos calendário
2015 e 2016, neste caso as Declarações do Simples Nacional (PGDAS) são
consideradas como informação da base de cálculo do Simples Nacional e cálculo
dos tributos devidos, sendo também considerada confissão de dividas e, por isso,
carregam a condição de “tributos lançados por homologação”;
- que a apuração dos tributos e as declarações (PGDAS) são feitas e entregues
mensalmente;
- que, assim, tendo o fisco conhecimento das receitas, o termo inicial da
contagem do prazo decadencial se dá na data de ocorrência do fato gerador,
conforme o disposto no artigo 150, §4o do CTN, pois o fisco tem conhecimento da
ocorrência do fato gerador. Por outro lado, em não havendo a antecipação do
pagamento, o fisco não tem como conhecer a data do fato gerador e, assim, o
prazo inicial da decadência será contado a partir do primeiro dia do ano seguinte
em que o lançamento deveria ter sido efetuado, conforme o art. 173, inciso I do
CTN.
- que a Impugnante entregou todas as PGDAS relativas aos anos calendários de
2.015 e 2.016. Efetuou todos os pagamentos dos impostos apurados nesses
períodos. Não cometeu nenhum dos crimes de sonegação fiscal elencados pela
lei, apesar dos senhores Auditores Fiscais terem atribuído a ela essa situação;
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733295/2020-71
5
- que, evidente, as afirmações dos senhores auditores tiveram como único condão
a intenção de usar seus cargos para penalizar em excesso, de forma extorsiva, o
contribuinte;
- que, portanto, por força da lei, por força da jurisprudência e por forma das
decisões administrativas, o instituto da decadência que se aplica a ela é o previsto
no artigo 150 do CTN, qual seja o de cinco anos contados a partir da ocorrência do
fato gerador do imposto;
- que, pelas razões de direito citadas, vem o Impugnante, pugnar pelo
cancelamento ou anulação dos autos de infração nos períodos já alcançados pela
caducidade, ou seja, períodos de apuração até outubro/2020, pois tomou ciência
em 23/10/2020.
2- Mérito:
2.1- IRRF - PAGAMENTOS CARACTERIZADOS COMO SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO
NÃO COMPROVADA (RIR/99, ARTS. 674 E 675):
- que os senhores Auditores Fiscais, em seu afã persecutório, resolveram tributar
cheques emitidos como se pagamentos fossem a terceiros;
- que os Auditores Fiscais atribuírem fatos ao seu bel prazer, sobre cheques
emitidos;
- que o ônus da prova incumbe a quem acusa; - que nem todo cheque emitido se
destina a pagamento a alguém e, no caso específico, a grande maioria dos
cheques emitidos se destinava a sacar recursos para o pagamento dos parceiros
cabelereiros e manicuros ou para crédito em suas contas bancárias;
- que o contribuinte afirmou, em suas respostas, que os cheques foram emitidos
para o saque de recursos utilizados no pagamento de colaboradores ou para
depósitos em suas próprias contas correntes bancárias deles;
- que que a inversão do ônus da prova deve ter previsão legal;
- que os cheques sacados foram utilizados para a cobertura de caixa, ou seja, para
fazer frente aos pagamentos, em sua quase totalidade aos colaboradores ou
parceiros na exploração da atividade da empresa;
- que o funcionamento dos negócios da empresa dá-se da seguinte forma: (...)
Um cliente procura um dos profissionais que trabalham, permanente ou
esporadicamente, dentro do estabelecimento da empresa.
Contratam o serviço e o valor, diretamente com esse profissional ou na secretaria
onde existe uma tabela de preços que cada profissional pratica.
O trabalho é feito, o pagamento é efetuado, basicamente por meio de cartões
magnéticos de débito ou crédito, cujo titular é uma conta corrente bancária da
empresa.
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733295/2020-71
6
Alguns dias após o crédito ser disponibilizado na conta, é feito o pagamento ou
transferência dos recursos de cada profissional a ele.
Isso ocorre em quase todos os dias do mês, visto que os pagamentos por cartões
de débitos têm liberação diária, sendo tal fato reconhecido e trabalhado pelos
senhores Auditores Fiscais.
Como visto, nenhum segredo e nenhum mistério, assim funcionam a quase
totalidade dos salões de beleza de todo o país. (...)
- que a fiscalização da RFB, além de tributar a totalidade dos valores que
ingressaram nas contas da pessoa jurídica (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins), tributou
também valores que foram sacados das conta bancárias para a satisfação dos
créditos que seriam próprios dos demais profissionais (IRRF – Pagamento sem
Causa ou Operação Não Comprovada);
- que um corte de cabelo, pelo qual o profissional cobrou R$ 100,00, cujo valor
seria dividido entre o estabelecimento com 40% e o profissional com 60%, gerou
uma tributação na pessoa jurídica sobre R$ 100,00 como receitas e, no que diz
respeito à parte do profissional, incidiu a tributação de pagamento a beneficiário
não identificado no valor de R$ 60,00 e ainda com reajuste da base de cálculo; -
que é um total absurdo jurídico e material;
- que todos os pagamentos feitos aos parceiros da atividade foram documentados
com recibos de pagamentos, realizados durante todo o transcorrer do mês, e
seguem planilhados e documentados na presente Impugnação;
- que os valores sacados pela empresa na boca do caixa, por meio de cheques,
foram utilizados para o pagamento dessas operações com os parceiros;
- que esses valores não foram contabilizados como pagamentos a terceiros, não
foram utilizados para pagamentos diretos a terceiros, mas sim, para pagamentos
aos colaboradores e alguns para retirada do único sócio; - que os valores sacados
pela empresa na boca do caixa (cheques emitidos pela própria empresa) não são
“pagamentos”, são títulos de crédito e, portanto, não podem ser base para
cálculo de imposto de renda na fonte sobre rendimentos pagos sem causa ou sem
comprovação da operação;
- que nenhum pagamento foi identificado pelos senhores Auditores Fiscais, para
que pudessem, de alguma forma, ser comprovada sua ocorrência;
- que os senhores Auditores entenderam, de forma equivocada, que cheques
emitidos pela empresa e sacados na boca do caixa são comprovantes de
pagamentos sem causa ou de operação não comprovada;
- que os cheques foram emitidos para dar suporte às saídas de caixa da empresa;
- que a fiscalização da RFB somente fez uma relação de cheques emitidos pela
empresa e 13 intimou o contribuinte a justificar os “pagamentos a terceiros”;
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733295/2020-71
7
- que não eram pagamentos a terceiros não identificados, eram saques de conta
corrente para uso desses recursos para a transferência para os profissionais que
usavam as instalações da empresa para o exercício de suas atividades de
cabelereiro e de manicure;
- que não há inversão do ônus da prova nesse caso, ou seja, não há lei que a
sustente;
- que essa presunção legal não existe no ordenamento jurídico pátrio.
- que no Termo de Verificação Fiscal, os senhores Auditores relacionaram diversos
cheques, em vários deles está claro que foram transferência, ora a seu sócio, ora
por saque em dinheiro, ora por pagamento a construtora. Eis alguns exemplos
citados no TVF: (...)
05/06/2015 TED-T ELE DISP* DEST EDEMILSON REFUNDINI 336005 19.500,00 SIM
7;11 08/07/2015 CHEQUE ESPECIE 0000028 5.000,00 SIM 7;12 04/04/2016
RECIBO RETIRADA 1010611 78.000,00 SIM 8;11 04/04/2016 TED-T ELE DISP* DEST
CONSTRUTORA OPRIMERE 0320089 15.000,00 SIM 8;11 06/04/2016 RECIBO
RETIRADA 1010160 52.847,18 SIM 8;11 15/04/2016 RECIBO RETIRADA DEP
CONTA 1000534 38.000,00 SIM 8;12 15/04/2016 RECIBO RETIRADA ESPECIE
1000537 1.300,00 SIM 8;12 29/04/2016 CHEQUE ESPECIE 0000074 10.000,00 SIM
8;12 02/09/2016 RECIBO RETIRADA ESPECIE 1010552 3.000,00 SIM 8;15
02/09/2016 SAQUE C/C BDN 6758910 2.000,00 SIM 8;15 08/09/2016 SAQUE C/C
BDN 8085662 2.000,00 SIM 8;15 05/10/2016 RECIBO RETIRADA 1010852 SIM 8;15
14/10/2016 TRF CC PARA CC 1082041 MODULAR ENGENHARIA LTDA 1082041
15.000,00 SIM 8;15 (...)
- que os saques diretamente no caixa eletrônico foram considerados como
pagamentos sem causa ou operação não comprovada;
- que, inclusive, lançamentos de pagamento de mútuo feito entre o proprietário
único da empresa e a empresa foram considerados como pagamentos sem causa
ou operação não comprovada;
- que o pagamento a pessoa identificada não pode ser enquadrado nos artigos
674 e 675 do RIR, não é causa para lançamento do imposto de renda na fonte;
- que os cheques emitidos, e listados pelos senhores Auditores Fiscais, e que
serviram de base de cálculo para a constituição de crédito tributário relativo a
imposto de renda na fonte sobre rendimentos pagos sem causa ou sem
comprovação da operação, serviram exatamente para a obtenção de papel
moeda para fazer face aos pagamentos semanais feitos aos parceiros na
exploração das atividades do salão de beleza;
- que esses pagamentos eram calculados com base nos cartões de crédito
creditados em conta corrente bancária, que era movimentada em nome do sócio
da empresa, pois não se tratava de movimento exclusivamente da empresa, mas
sim de recursos que pertenciam à empresa e aos seus parceiros colaboradores;
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733295/2020-71
8
- que a cada semana os pagamentos eram feitos, contra a assinatura de recibos;
- que esses recibos estão relacionados em planilha que segue anexada, e nos
comprovantes físicos de recebimento, cujas copias passam a fazer parte
integrante do presente processo, como anexo à Impugnação.
Por fim, o sujeito passivo resumiu suas alegações: (...)
Vem o contribuinte impugnar e solicitar:
a) Reconhecimento da decadência quanto aos períodos de janeiro a agosto de
2.015;
b) Redução da multa de 150% para a multa normal de 75%, por não restarem
caracterizadas as situações previstas em lei para a qualificação da multa; (não se
aplica ao caso dos autos);
c) Desconsideração, na base de cálculo dos impostos sobre depósitos bancários
não comprovados, dos valores relativos as prestações de serviços de profissionais
que utilizavam as instalações do contribuinte para o exercício de suas atividades,
com o pagamento de uma participação percentual sobre suas receitas, conforme
planilha anexada (não se aplica ao caso dos autos)
d) Desconsideração da tributação de imposto de renda na fonte sobre
rendimentos pagos a beneficiários não identificados, por falta de correspondência
entre o fato real e o mandamento legal, notadamente por não se tratarem, os
valores apurados, de pagamentos de rendimentos a beneficiários não
identificados.
e) Cancelamento da Representação fiscal para fins penais, por não restar
caracterizado qualquer infração que indique crime de sonegação de tributos (não
se aplica ao caso dos autos)
f) Cancelamento da inclusão como responsável tributário solidário do único sócio
da empresa, por não ter agido com excesso de poderes e por não ter praticado
nenhuma fraude ou cometido qualquer crime de sonegação fiscal. (...)”

O responsável solidário não apresentou a defesa e foi considerado revel (cf. termo
de revelia constante dos autos).
Em primeira instância, o crédito tributário exigido foi mantido em parte. Por
Acórdão 101-015.056, a 8a Turma/DRJ01 julgou parcialmente procedente a Impugnação
apresentada pelo contribuinte, conforme ementa abaixo transcrita:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-calendário:
2015, 2016 DECADÊNCIA. IRRF. SÚMULAS CARF No 101 E 114. PRELIMINAR
REJEITADA.
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733295/2020-71
9
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN (Súmula CARF 114 - Vinculante).
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (Súmula CARF no 101 - Vinculante).
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. FATO
INDICIÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL. PROVA INDIRETA. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. INFRAÇÃO MANTIDA EM PARTE.
O imposto de renda exclusivamente na fonte, incidente sobre o pagamento sem
causa ou operação não comprovada, decorre de presunção legal relativa que
autoriza, a partir do fato conhecido ou fato indiciário (pagamento sem causa ou
operação não comprovada), a tributação do fato presumido ou probando(omissão
de rendimento por parte de quem quer seja o beneficiário do pagamento sem
causa ou operação não comprovada).
A produção da prova do efetivo pagamento e a inexistência da causa são
condições essenciais para a consecução dessa presunção legal, cujos ônus é do
fisco.
Nos termos do artigo 61 da Lei no9.891/1995, a incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte pressupõe a comprovação de pagamento, mediante
cópia do cheque ou extrato bancário, a beneficiário não identificado ou cuja causa
não esteja comprovada ou operação não comprovada.
Se a autoridade fiscal não apresenta prova cabal da existência de pagamentos(e.g.
extratos bancários ou cópia dos cheques), não pode se valer da contabilidade para
fins de presumir sua ocorrência.
Descabida, portanto, a exigência do IRRF à alíquota de 35% acerca de mútuos,
sem prova do pagamento efetivo.
O ato de realizar o pagamento é pressuposto material para a ocorrência da
incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, nos termos do art. 61,
§§, da Lei no 8.981, de 1995.
É premissa para o lançamento de IRRF, por pagamento sem causa ou operação
não comprovada, a demonstração concreta da existência de pagamento.
A identificação de saídas de recursos da conta contábil bancária ou conta contábil
caixa não dão base ao lançamento de IRRF por pagamento sem causa ou operação
não comprovada, eis que se faz necessário o comprovante de pagamento efetivo.
Para lançamento de IRRF com base no artigo 61 da Lei 8.981/1995, por tratar de
presunção legal, cabe ao fisco o ônus da produção da prova do fato indiciário da
hipótese de incidência descrita no dispositivo legal, ou seja, do pagamento efetivo
sem causa ou operação não comprovada, mediante cópia dos extratos bancários
ou cópias dos cheques.
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733295/2020-71
10
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO SÓCIO PESSOA FÍSICA TITULAR DA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA.
A pessoa física, titular da empresa individual de responsabilidade ilimitada,
naturalmente é responsável pelas infrações da empresa individual, em face da
confusão patrimonial.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

A DRJ, em síntese, ao manter parte do crédito tributário, entendeu que:
- o contribuinte não teria provado o seu direito, tendo deixado principalmente de
anexar aos autos o contrato de prestação de serviço firmado com os profissionais que trabalham
ou trabalharam dentro do estabelecimento do sujeito passivo. Ademais, “as receitas
(faturamento), via cartões de débito ou crédito, foram depositadas nas contas correntes da
empresa individual e/ou na conta corrente da pessoa física do sócio”, de modo que não haveria,
assim, que configurar receita de terceiros.
- quanto aos pagamentos transferidos ao sócio, supostamente a título de
pagamento de mútuo que a empresa (sujeito passivo) teria contraído, não teria sido comprovada
a existência do empréstimo.
Em contrapartida, a DRJ exonerou uma parte dos débitos, relacionados também
com mútuo entre o sócio e a sociedade, porque nessa parte especificamente “a fiscalização da RFB
não juntou as cópias dos comprovantes de pagamentos efetuados pelo sujeito passivo (não juntou
cópias dos extratos bancários e/ou cópias de cheques)”. Assim, não teriam sido preenchidos os
pressupostos legais para a incidência do IRRF.
Foi mantida, por fim, a responsabilidade solidária do sócio.
Posteriormente, foi interposto Recurso Voluntário, por meio do qual o contribuinte
reiterou suas razões de defesa.
Não houve interposição de recurso de ofício, considerando o pequeno valor
exonerado. Tal parte da decisão tornou-se definitiva.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733295/2020-71
11
VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O presente Recurso Voluntário do sujeito passivo é tempestivo, e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Quanto à tempestividade, ressalto que o sujeito passivo foi cientificado em
09/02/2022 (via edital eletrônico), tendo interposto seu recurso em 24/02/2022 (cf. certidão de
juntada de recurso às fls. 2164):

e-fls. 2163:

e-fls. 2165:

Não houve recurso por parte do responsável solidário, assim como ele já não havia
apresentado defesa em primeira instância.
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733295/2020-71
12
O recurso do contribuinte resume-se a reproduzir o que já havia na defesa e que, na
visão desta Relatora, já foi suficientemente analisado pela instância “a quo”.
Primeiramente, quanto ao afastamento da responsabilidade solidária, o recurso do
sujeito passivo não poderia abranger tal matéria. É o que prevê o enunciado sumular n. 172, do
CARF, de caráter obrigatório e vinculante:

Dessa forma, entendo que a matéria não poderá ser conhecida.
Quanto ao mérito, basicamente, o contribuinte sustenta que os pagamentos feitos
às pessoas físicas se devem ao fato de que tais pessoas eram prestadoras de serviços no salão de
cabelereiro (cabeleireiros, manicures, pedicures etc). O salão recebia o total do cliente, os
administrava e posteriormente, a cada semana, pagava uma parte desse montante ao profissional
que havia executado o serviço, descontando para a pessoa jurídica um percentual de comissão
(40% no caso dos cabelereiros, 20% no caso das manicures/pedicures). Seriam, então, receitas de
terceiros em função dos serviços prestados.
No entanto, embora haja nos autos uma amostragem de recibos assinados pelos
prestadores e uma planilha com os nomes dos profissionais e os valores pagos individualizados,
certo é que não há nenhuma prova da relação jurídica entre o salão de cabeleireiro e essas
pessoas físicas. Não foi trazido nenhum contrato de prestação de serviços aos autos, ou contrato
de parceria, inclusive demonstrando os percentuais de comissão avençado entre as partes
interessadas nessa “triangulação”. Mesmo quando o Recorrente tenta individualizar os valores
que foram pagos aos profissionais, não há clareza quanto ao que aquele profissional teria
executado (se era cabeleireiro, se era manicure, ou o que quer que seja), qual o percentual teria
se aplicado naquela situação, a descrição dos serviços, se algo a mais teria sido descontado (pode-
se pensar, por exemplo, que alguns desses serviços envolvem materiais/insumos também – tintas
de cabelo, cremes etc), e assim sucessivamente. Em resumo: da forma como está no processo, de
fato não é possível estar certo sobre a que título e por que foram pagos aqueles valores àquelas
pessoas.
Os recibos e planilhas não são aptos a provar a existência dessa relação que se alega
existir entre o salão e aquelas pessoas físicas, portanto.
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733295/2020-71
13
Vale, nesse sentido, lembrar que a partir de 2012 a legislação passou a prever a
possibilidade de celebração de contratos de parcerias entre salões e profissionais. Contudo, como
dito, o contribuinte não fez prova quanto à existência de contratos dessa espécie.
Eis a legislação em questão:

LEI No 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016.
Art. 1o A Lei no 12.592, de 18 de janeiro de 2012, passa a vigorar acrescida dos
seguintes arts. 1o -A, 1o -B, 1o -C e 1o -D:
“Art. 1o-A Os salões de beleza poderão celebrar contratos de parceria, por escrito,
nos termos definidos nesta Lei, com os profissionais que desempenham as
atividades de Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e
Maquiador.
§ 1o Os estabelecimentos e os profissionais de que trata o caput , ao atuarem nos
termos desta Lei, serão denominados salão-parceiro e profissional-parceiro,
respectivamente, para todos os efeitos jurídicos.
§ 2o O salão-parceiro será responsável pela centralização dos pagamentos e
recebimentos decorrentes das atividades de prestação de serviços de beleza
realizadas pelo profissional-parceiro na forma da parceria prevista no caput .
§ 3o O salão-parceiro realizará a retenção de sua cota-parte percentual, fixada
no contrato de parceria, bem como dos valores de recolhimento de tributos e
contribuições sociais e previdenciárias devidos pelo profissional-parceiro
incidentes sobre a cota-parte que a este couber na parceria.
[...]”

Assim, entendo que as provas anexadas são insuficientes para demonstrar o direito
alegado pelo contribuinte.
De outro lado, o Recorrente alega lançamentos de pagamento de mútuo feito entre
o único proprietário da empresa e a pessoa jurídica. Igualmente, não houve prova da real
existência desses empréstimos, o que acaba resultando em um argumento vazio, desprovido de
qualquer evidência concreta.
Dessa forma, concluo que em todas as situações não houve a comprovação da
causa e a origem dos pagamentos realizados.
Por fim, quanto ao argumento de decadência com base no art. 150, §4 do CTN,
também não se sustenta, pois não foram trazidas aos autos as provas de pagamento antecipado
dos tributos, ainda que parcial. Somente a apresentação das declarações e obrigações acessórias
do Simples não bastam, sendo necessária a apresentação das guias de arrecadação devidamente
quitadas, para fins de reconhecimento de decadência, o que não se verificou no caso.
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733295/2020-71
14
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II -
referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

“Não há, ou seja, não consta dos autos instrumento de contrato a que título os
profissionais que trabalham ou trabalharam dentro do estabelecimento do sujeito
passivo (prestação de serviços) tenham desempenhado seu labor (atividade),
quanto aos anos-calendário 2015 e 2016.
Ainda, as receitas (faturamento), via cartões de débito ou crédito, foram
depositadas nas contas correntes da empresa individual e/ou na conta corrente
da pessoa física do sócio, quanto aos anos-calendário 2015 e 2016, objeto dos
autos. Assim, a receita bruta (o faturamento) é da empresa individual (sujeito
passivo), conforme restou decidido no referido Acórdão.
Não há que se falar em receitas de terceiros, como já decidido no citado
Acórdão(processo conexo).
Não há que se falar, por conseguinte, em pagamentos (transferência de receitas
de terceiros).
Ademais, os pagamentos transferidos ao sócio, a título de suposto pagamento de
valor de mútuo que a empresa (sujeito passivo) teria contraído, também não
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.868 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.733295/2020-71
15
restou comprovada a operação de mútuo. Por sua vez, o fisco produziu a
comprovação do fato indiciário, juntou cópias dos extratos bancários de
pagamento ((e-fls. 1068/1084).
As planilhas e cópias de recibos juntados aos autos pelo sujeito passivo (e-
fls.1162/2086), conforme já dito antes, são elementos de prova insuficientes, não
configuram prova hábil, idônea e cabal para afastar a infração do IRRF, pois o
sujeito passivo não juntou cópia do instrumento de mútuo que pudesse justificar
os pagamentos (as transferências).
Ademais, os indigitados elementos de prova, recibos de pagamentos a supostos
prestadores dos serviços no estabelecimento do sujeito passivo foram inseridos,
“jogados” dentro do processo, sem correlacionar as planilhas, nomes, valores, em
relação aos recibos, pois não há, não consta demonstrativo para relacionar,
correlacionar, em que página do processo consta o recibo e a que fato gerador,
valor, objeto do auto de infração, se refere, para efeito de analisar se cabível, ou
não, sua exclusção do valor tributável.

(...)”

Assim, mantenho o acórdão da DRJ, negando provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Conclusão
Considerando o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário (exceto
quanto à responsabilidade solidária da pessoa física), para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento para manter o acórdão da DRJ.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 2201
DF CARF MF
Original